Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007245-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EUDES DE AGUIAR - CPF: 022.766.741-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DEMAIS
MEDIDAS INIBITÓRIAS -
MEDIDAS EXCESSIVAS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA

INVERSO

- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.

1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem e não aborda temas ali não tratados, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O dano ambiental, dada a sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar danos permanentes, de modo a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela na parte que visa impor ao particular que se abstenha de desmate e a protocolar o PRAD, estabelecendo prazo para a sua execução.

3. Medidas drásticas, contudo, como a interrupção de incentivos fiscais, a indisponibilidade de bens e a interdição da atividade rural só se justificam após a garantia de ampla defesa e instrução probatória adequada,
por configurar nítida restrição ao desenvolvimento da atividade econômica,
sob pena de se criar um risco inverso (
periculum in mora
inverso), sobretudo quando inexistem indícios de dilapidação de patrimônio ou intenção de transferir bens para terceiros.

4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão proferida pelo Dr. Luis Felipe Lara de Souza, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1000819-66.2022.8.11.0033,
pela qual foi deferida em parte a tutela de urgência contra
EUDES DE AGUIAR
, em que se objetivava a implementação de uma série de medidas inibitórias em seu desfavor (
vide
id. 124963158 - pp. 135 a 141).

Em suas razões (id. 124963152) o Agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na sua integralidade, com base na demonstração de que, em maio de 2009, na
“Fazenda Maza IV”
em Nova Maringá/MT, de propriedade do ora Agravado, teria ocorrido o desmatamento de 566,833 hectares de floresta nativa, sendo realizadas atividades agropecuárias sem as devidas licenças.

Devido a essas infrações, o IBAMA aplicou multas e decretou embargo administrativo no local, porém em 2020, mesmo sabendo das restrições impostas,
EUDES DE AGUIAR
teria iniciado uma grande plantação de milho safrinha no local, sem qualquer autorização legal, cuja ação não só desrespeitou o embargo previamente estabelecido, como dificultou a recuperação natural da floresta que havia sido desmatada.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada e acolhido o pleito de imposição das medidas inibitórias
buscadas no ajuizamento da ACP Ambiental, impondo-se a obrigação de fazer consistente a recomposição da área degradada, seja decretado o embargo judicial da área desmatada, a indisponibilidade dos bens do Agravado, bem como a perda ou restrição de sua participação em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.
136445654
).

Sem contrarrazões (id. 151852198).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 155722176).

Autos conclusos por redistribuição (id. 175145175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão
do
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da Ação Civil Pública Ambiental,
pela qual foi deferida em parte a tutela de urgência contra
EUDES DE AGUIAR
, em que se objetivava a implementação de uma série de medidas inibitórias em seu desfavor (
vide
id. 124963158 - pp. 135 a 141).

Colhe-se dos autos de recurso que em 10/06/2020 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) aplicou contra
EUDES DE AGUIAR
o Auto de Infração n.º MQQ3FQMF, atuando-o por descumprimento do Termo de Embargo n.º 453104-C, aplicado pelo IBAMA em 22/05/2009, sobre as atividades econômicas desenvolvidas na
“Fazenda Maza IV”
em Nova Maringá/MT, de propriedade do ora Agravado, diante do desmatamento de 566,833 hectares de floresta nativa e da realização de atividades agropecuárias sem as devidas licenças (
cf
. id. 124963158 - p. 61 a 65).

De posse de tais informações, o
Parquet

ajuizou a Ação Civil Pública autuada sob n.º 1000819-66.2022.8.11.0033, com vistas à responsabilização civil de
EUDES DE AGUIAR
por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de antecipação de tutela, que fossem adotadas as respectivas providências
inibitórias
em desfavor do Requerido:

“(...)

a) seja decretada a indisponibilidade de bens do demandado, até o valor de R$ 7.327.931,99 [sete milhões, trezentos e vinte e sete mil e novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos], com o fim de garantir a efetiva utilidade do provimento final [em proteção ao meio ambiente], promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso esta se mostre insuficientes:

a.1) inclusão de ordem de bloqueio via BacenJud;

a.2) inclusão de ordem de bloqueio via RenaJud;

a.3) expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, Tangará da Serra/MT, Lucas do Rio Verde/MT, Diamantino/MT, Nova Mutum/MT, Brasnorte/MT e Tapurah/MT para que informem a existência de imóveis registrados em nome do requerido e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

a.4) expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancarias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BacenJud;

b) seja decretado o embargo judicial da área degradada e seja imposta obrigação de não fazer [abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória], com ordem para que o atual proprietário:

b.1) suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais];

c) seja imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação;

d) a cominação de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais] para o caso de abstenção do requerido em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do artigo 11 da Lei nº 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Maringá/MT, ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis;

e) seja oficiado ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;”
(
Cf.
id. 124963158 - Pág. 36 a 38).

Entendendo evidenciada a probabilidade do direito do Autor, ora Embargante,
o Juízo singular proferiu decisão de deferimento parcial, com os seguintes argumentos:

“(...)

É a situação destes autos, especificamente no que tange ao pedido constante no item II - b.1, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Auto de Infração nº MQQ3FQMF (Id. 82213109 - Pág. 22), constando o Réu como autor do fato, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.

Indefiro o pedido constante no item II - b, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pelo réu em sua propriedade.

(...)

Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a suspensão das atividades pelo embargo.

Indefiro o pedido constante no item II - c, consistente na recomposição do ambiente degradado, porque inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora.

Indefiro, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio:

(...)

3. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, somente, para compelir Eudes de Aguiar e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda Maza IV, localizado em Nova Maringá/MT,
a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares
, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento.”

(
Cf.
id. 124963158 - pp. 135/141).

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
que autorizem a concessão da tutela recursal pretendida
em sua totalidade
, com a reforma da decisão agravada.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se o meio ambiente contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Ademais, como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, de modo que o seu autor está obrigado à reparação, tenha ou não agido com culpa, mesmo porque, para a aferição do nexo de causalidade no dano ambiental e responsabilização civil equipara-se “
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem
.”
(STJ. REsp 1071741/SP. Relator
Min. Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 16/12/2010).

Partindo dessas premissas, tem-se que, no caso versando,
mostra-se imprescindível a imposição de obrigação de fazer ao Agravado, consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
(anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA)
e respectiva execução
, visto tratar-se de obrigação que se harmoniza com aquela já imposta pelo juízo singular, qual seja, a de “
suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares
” .

Aliás, cuida-se de
“
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
”
(STJ. REsp 1668652/PA. Relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 08/02/2019).

Constato, entretanto, que o prazo de 60 (sessenta) dias para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, revela-se por demais exíguo, entendendo viável, para a providência. estabelecer o prazo de 06 (seis) meses a contar da sua aprovação, conforme disposto na Portaria n.º 389, de 06.ago.2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que “
Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA-MT
”.

Por outro lado
, em análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que as demais pretensões do Agravante não merecem guarida, por entender que,
a priori
,
não se justifica a
efetivação
de uma ampla gama
de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado
, notadamente a a
plicação da
severa medida liminar de suspensão de sua participação
“em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público”
, no intuito de que tal medida venha a retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal, mas que, em verdade,
mostra-se excessivamente danosa, em especial por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
.

Ademais,
sequer se mostra pertinente a inscrição desta Ação Civil Pública junto à matrícula da
“Fazenda Maza IV”
,
para conhecimento de terceiros,
nem se justifica a aplicação da severa medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel

ou a
indisponibilidade de bens até a soma de R$ 7.327.931,99
(sete milhões, trezentos e vinte e sete mil e novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental por suposto risco à satisfação de possível crédito, sobretudo quando se considera que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) não afasta necessária presença dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens e do embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado.

Trata-se, sem dúvida, de medida que se revela excessivamente danosa, em especial por configurar nítida restrição ao desenvolvimento da atividade econômica pela Parte Agravada, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Dito isso, tem-se que,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
.

No mais, consigna-se, por oportuno, que
não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros
, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso e é nesse norte que trilha a jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. –
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator: Des.
Moreira Diniz
, DJE: 11/05/2018) (g. n.)

Inegável, portanto, que a eventual
concretização da totalidade das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante,
nesta fase sumária, se traduziria em imposição de medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculumin mora

inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à Parte Recorrida.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória
, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto ao pedido de
implementação das medidas inibitórias s
olicitadas
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para impor ao agravado a obrigação de fazer consistente na recomposição da área degradada, apresentando à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, cuja execução deverá se dar no prazo de 06 (seis) meses a contar da sua aprovação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023